Tribunal: TJDFT
Processo: 0059467-86.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0059467-86.2010.8.07.0001 APELANTE: JUAREZ ALVES DE CARVALHO, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA COSTA CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JUAREZ ALVES DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelações interpostas contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Banco do Brasil S.A a pagar a Juarez Alves de Carvalho as diferenças “apuradas pela não incidência dos índices de correção monetária no percentual de 21,87% (fevereiro de 1991), à(s) conta(s) poupança da parte autora, corrigidas monetariamente e com juros remuneratórios no importe de 0,5% (meio por cento), capitalizados mensalmente até o efetivo pagamento ou levantamento integral dos valores depositados, a contar da data em que deveriam ter sido creditados os valores na conta da parte autora, limitando-se esse valor a R$2.910,28, que deverá ser corrigido monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1,0% ao mês, a partir da citação.” (Id. 8649919) A decisão Id. 8649923 determinou, de ofício, a suspensão do processo, em atenção à ordem do Supremo Tribunal Federal de suspensão de todos os processos que envolvam os planos econômicos Bresser, Verão e Collor I e II, até o julgamento definitivo da matéria. Posteriormente, o Banco do Brasil S.A. compareceu aos autos para informar que aderiu ao Acordo Coletivo firmado em 11.12.2017 e aditado em 11.3.2020 e propôs o pagamento de R$ 562,52 (Id. 68078546). Instado o Autor a se manifestar sobre a proposta de acordo (Id. 68494506), afirmou não ter interesse (Id. 68834386). Contudo, após o julgamento do Tema 285 pelo STF (Id. 75740967), e nova intimação (Id. 76068099), o Autor asseverou ter interesse em aderir ao acordo coletivo (Id. 76448867), enquanto o Réu pontuou que a adesão deve ser efetivada na plataforma destinada à realização de acordo dos planos econômicos (Id. 76543335). Decido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.363/SP (Tema 284), fixou a seguinte tese: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão aoacordocoletivoe seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado”. A Suprema Corte de Justiça, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.212/SP (Tema 285), corroborou o posicionamento anterior, in verbis: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.” Verifica-se, assim, que foi estipulado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 10.6.2025, para novas adesões de poupadores. A adesão ao acordo coletivo não ocorre mediante intervenção do Juízo, consoante o Anexo do respectivo termo. Desse modo, considerando a manifestação positiva do Autor na solução consensual do litígio (Id. 76448867), em pesquisa pela rede mundial de computadores, constato que a plataforma para adesão ao acordo continua ativa e pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Assim, oportunizo às partes que apresentem nos autos o termo de adesão ao acordo realizado na plataforma supracitada ou manifestem, no prazo de 30 (trinta) dias, a respeito do interesse do julgamento das Apelações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora